Tribunal: TJSP
Processo: 1016419-74.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Plano de saúde. V. Acórdão que negara provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a r. sentença. Omissão inexistente. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Plano de saúde. V. Acórdão que negara provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a r. sentença. Omissão inexistente. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000498285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016419-74.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA, é embargada MARIA DAS
GRAÇAS RIBEIRO TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016419-74.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 28.736.
2
Embargos de Declaração n. 1016419-74.2019.8.26.0564/50000
Comarca:
Foro de São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
Ação:
Plano de Saúde
Embargante(s): SiSanta Helena Assistência Médica.
Embargado(s): Maria das Graças Ribeiro Tavares.
VOTO no. 28.736
Embargos de Declaração em apelação. Plano de
saúde. V. Acórdão que negara provimento ao
recurso de apelação da embargante, mantendo a r.
sentença. Omissão inexistente. Embargante que
apenas não se conforma com a decisão. Natureza
integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo
caráter de substituição do conteúdo do decidido
pelo colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero
rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido
o
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 189/201) que negara parcial provimento ao recurso de apelação
da embargante, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial.
Sustenta a embargante Santa Helena Assistência
Médica S/A. que a decisão possui omissão a ser sanada para prequestionar
relevantes questões federais.
Afirma que havendo discussão plausível sobre o
contrato, não há que se falar em dano moral presumido.
Aduz não ser aplicável à hipótese o art. 186 do CC, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016419-74.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 28.736.
3
que o valor arbitrado para a indenização (R$ 10.000,00) se mostra bastante
elevado, violando o art. 944 do CC.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada mantivera a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016419-74.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 28.736.
4
sentença que julgou parcialmente procedente a ação, inclusive para condenar a
embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00.
O V. Acórdão embargado restara assim ementado,
verbis:
“Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Diagnóstico
de pseudoartrose lombar. Necessidade de intervenção
cirúrgica reparadora funcional. Pretensão para cobertura de
materiais cirúrgicos resistida. Procedimento de cobertura
obrigatória consoante incidência do art. 4o, parágrafo único, c/c
Anexo I da Resolução ANS no 428/2017. Art. 17 da mesma
resolução que garante a cobertura dos materiais indicados por
profissional especializado desde que o procedimento cirúrgico
tenha previsão contratual. Obrigatoriedade que decorre da
solicitação pelo médico assistente e que não está condicionada
à avaliação da gestora do plano. Hipótese em que a operadora
nega cobertura aos materiais de cirúrgica autorizada pelo
convenio médico. Abusividade evidenciada. Conduta da
operadora de saúde que restringe obrigação inerente à
natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC).
Aplicabilidade da Súmula no 102 deste E. Tribunal de Justiça.
Postura que implica na concreta inutilidade do negócio
protetivo. Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere
a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato
(arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Operadora de plano de saúde
que não deve interferir na prescrição médica. Sentença
mantida.
Danos morais. Negativa de cobertura, porque amplifica a
aflição psíquica e causa situação de impotência, que fere o
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o,
III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida.
Quantum indenizatório fixado na quantia de R$ 10.000,00.
Valor de acordo com os padrões da razoabilidade e
proporcionalidade. Precedentes. Recurso desprovido”.
Na hipótese, no que diz respeito à condenação no
pagamento de indenização por danos morais, fora reconhecido que a negativa de
custeio amplificou a aflição psíquica, causando situação de impotência e ferindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016419-74.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 28.736.
5
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, vértice básico da referida
indenização.
Além disso, a decisão embargada frisara que a
responsabilidade civil perante o consumidor é objetiva e solidária.
Por fim, o V. Acórdão ressaltou que o valor arbitrado
em primeiro grau de jurisdição estava de acordo com o grau de reprovabilidade
da conduta da operadora de plano de saúde, considerando-se, inclusive, a
impostura e a capacidade econômica das partes.
Anotou-se, ainda, verbis:
“Com esses contornos, a importância arbitrada em R$
10.000,00 está apta ao fim de indenizar o dano moral suportado, guarda
correspondência com os parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias
do caso concreto, e ainda, não proporciona enriquecimento indevido e
exagerado ao autor.
Tal monta está em concordância com os precedentes deste C.
Tribunal de Justiça que envolvem casos da mesma espécie, valores tais
que variam entre R$ 10.000,00: Ap. 0010124-43.2012.8.26.0577;
Relator(a): Miguel Brandi; Comarca: São José dos Campos; Órgão
julgador:
7a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
30/06/2014; Data de registro: 30/06/2014; Ap. 0011951-78.2011.8.26.0010;
Relator(a): Luiz Antonio Costa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/04/2013; Data de
registro: 25/04/2013; Ap. 1011624-74.2015.8.26.0011; Relator(a): Elcio
Trujillo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 03/05/2016; Data de registro: 04/05/2016; e
R$15.000,00: Ap. 1008109-35.2014.8.26.0506; Relator(a): Alexandre
Marcondes; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 29/06/2016; Data de registro: 29/06/2016; Ap.
4002453-69.2013.8.26.0348; Relator(a): Mauro Conti Machado; Comarca:
Mauá; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016419-74.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 28.736.
6
31/05/2016; Data de registro: 07/06/2016” fls. 200/201.
Não há, pois, a omissão apontada.
Como se percebe, o V. Acórdão analisou de forma
clara e expressa todos os argumentos trazidos pela embargante, concluindo pela
manutenção da r. sentença, inclusive no que tange à indenização por danos
morais.
Na verdade, o que se verifica é que a embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada.
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A propósito, colaciona-se decisão do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016419-74.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 28.736.
7
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Nesse sentido, é a exegese do C. STF, verbis:
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (EDcl no AgRg no RE 156.576-9/RJ,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO).
No seio do E. STJ, tem-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016419-74.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 28.736.
8
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos
declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(EDcl no AgRg no Ag 495.313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS).
“Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de que os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”

(EDcl no RMS 22.025/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma,
DJe de 14/04/2008).
No mesmo tom, EDcl no REsp 595.846/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no REsp 621.351/PR, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA; EDcl no REsp 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO; EDcl no REsp 72.204/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, dentre outros.
A esse propósito, cito por amostragem os seguintes
precedentes do C. STF: EDcl no AgRg no Ag 813.180/DF, Rel. Ministro GILMAR
MENDES; EDcl no AgRg no Ag 791.254/MG, Rel. Ministro CEZAR PELUSO;
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 601.293/MG, Rel. Ministra CÁRMEN
LÚCIA; EDcl nos EDcl no AgRg no RE 551.955/RS, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE; EDcl no AgRg no Ag 791.697/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX; EDcl no
AgRg no Ag. 829.754/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016419-74.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 28.736.
9
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator